Tribunal: TJMT
Processo: 1011352-18.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011352-18.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), M. CARVALHO BISCO - CNPJ: 07.529.123/0001-63 (EMBARGANTE), ACACIA AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 21.380.209/0001-06 (EMBARGADO), ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA - CPF: 037.274.271-83 (ADVOGADO), RAMON MOLEZ NETO - CPF: 214.023.778-19 (ADVOGADO), FABIO GARIBE - CPF: 259.085.578-89 (ADVOGADO), ANDRE FERNANDO JULIANI - CPF: 279.623.988-84 (ADVOGADO), AMANDA SAMBRANO AMARAL - CPF: 074.688.385-42 (ADVOGADO), JULIANA MARQUEZ CARDOSO - CPF: 417.809.218-96 (ADVOGADO), MARINA GHERMANDI CORROCHER - CPF: 401.846.988-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – VÍCIO NÃO CONSTATADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1011352-18.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: M. CARVALHO BISCO

EMBARGADA: ACÁCIA AUTO PEÇAS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
M. CARVALHO BISCO
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, mantendo a decisão que deferiu a tutela de urgência a fim de determinar que a “
requerida se abstenha de utilizar a marca Acácia Auto Peças, concedendo o prazo dilatório de 30 (trinta) dias para o cumprimento da presente decisão, mediante comprovação nos autos, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais)”
(sic).

Em suma, a parte embargante sustenta, em suma, a existência de contradição no
decisum
sob o argumento de que “
o Acordão é fundamentado com a alegação de que o mero pedido de registro protocolado no INPI não outorga a exclusividade por ser somente expectativa de Direito, quando o que a Embargada, e que é beneficiária da decisão, possui também é somente essa mera expectativa de direito, já que na classificação 35 seu pedido, frisa-se, protocolado em data posterior ao pedido da Embargante, ainda está pendente de análise no INPI
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando a matéria (id. 224239653).

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada em Id. 226413162, postulando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – UTILIZAÇÃO DE MARCA SIMILAR À DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE – RISCO DE CONFUSÃO PERANTE O PÚBLICO CONSUMIDOR – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Manutenção da decisão agravada para garantir a exclusividade do uso da marca registrada e prevenir confusão entre consumidores, conforme a Lei nº. 9.279/1996”.

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, inclusive constando que:

“(...)
Nesse contexto, conquanto registro da agravada e o pedido de registro realizado pela parte agravante perante o INPI consignem classes distintas, verifico a afinidade/similaridade entre as atividades desenvolvidas pelas partes litigantes, atuando no mesmo ramo de atividade, havendo a possibilidade real de confusão entre consumidores, assim como de usurpação, proveito econômico parasitário e/ou desvio desleal de clientela alheia - motivadores à proteção da marca, nos termos da Lei nº. 9.279 /1996.

Logo, o caso dos autos necessita maior dilação probatória na origem, devendo ser mantida a decisão a fim de evitar erro, dúvida ou confusão entre os consumidores das empresas em questão (...)
”.

Logo, a alegação da parte embargante de que a embargada possui apenas uma expectativa de direito, dado que seu pedido também está pendente de análise no INPI, não se sustenta, visto que o v. acórdão já considerou a probabilidade de confusão entre as marcas e o risco ao público consumidor, fatores que justificam a manutenção da tutela de urgência concedida, necessitando de maior dilação probatória.

Nesse contexto, evidencia-se manifesta a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Assim, o fato da embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado” (TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023).

Ademais, para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024